Tribunal: TJPA
Processo: 0001118-83.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001118-83.2010.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEICIENE ALBUQUERQUE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHA DA SEGURADA. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO, QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A LEI FEDERAL Nº
8.213/1991, AS QUAIS LIMITAM O RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

2.

A Lei Estadual 5.011/81 em seu art. 22, inciso I, estabelecia a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 21 anos. Em harmonia, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3.

Ausente qualquer previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete 24 anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

4.

Apelação Cível conhecida, e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001118-83.2010.8.14.0005.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelo e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Pensão por Morte
n°
0001118-83.2010.8.14.0005,
proposta por
GLEICIENE ALBUQUERQUE DA SILVA
que
,

julgou procedente o pedido postulado pela autora, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da requerente, até que complete

21 (vinte e um) anos de idade, com fundamento na demonstração de sua condição de beneficiária e filha

da ex-segurada MARIA DE NAZARÉ ALBUQUERQUE SILVA falecida em 27/02/2001.

Face a decisão, o

IGEPREV

interpôs recurso de apelação
argumentando a ausência de previsão legal para continuidade do benefício a estudantes universitários; limitações legais e constitucionais; a necessidade de observância do princípio do
tempus regit actum.

Sustentou ser condição para a concessão da pensão, a estrita observância à norma vigente à época do óbito, qual seja, a Lei Lei n° 5.011/81, que não considerava o filho até 21 anos, sem extensão por ser universitário, situação que apenas vigorou por curto espaço de tempo com a LC nº 39 de 2002

Aduziu não haver amparo jurídico ao pedido autoral e, por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau deixou de se manifestar no caso em apreço considerando que a lide versa sobre direito patrimonial disponível da Recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, tal como determinado na sentença recorrida.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso em análise, o óbito da genitora se deu em 2001, época em que já vigorava a Lei n° 5.011/81 que, no seu artigo 22º, I, preceitua que o benefício aos filhos deverá ser limitado até os 21 (vinte e um) anos, senão vejamos:

Art. 22 -São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I- A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta anos de idade; a companheira

mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores á data do óbito e os

filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos enquanto durar a

invalidez, sem renda própria;

Portanto, da análise dos dispositivos acima transcritos reconhece-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos.

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida. Portanto, a competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6º, inc. I da Lei Estadual nº 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.
2. À unanimidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PA - AI: 00005212220168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO ? AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE. 1 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido; 2- A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos. 3-
As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.
4- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais; 5- Recurso conhecido e desprovido. (2015.04669851-72, 154.402, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-10)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. SENTENÇA QUE FIXOU A IDADE MÁXIMA DE 21 ANOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV. Insurgência contra sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91. Pretensão de aplicar a Lei Complementar nº 039/2002, limitando o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. O óbito do genitor do apelado ocorreu em novembro de 2005, quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4. Inobstante, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual. Logo, não há como limitar o pagamento da pensão ao filho do ex segurado até 18 anos, devendo ser mantida a sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91.

6. DO RECURSO ADESIVO. O recorrente requer a extensão da pensão por morte até autor completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

7. Pelos mesmos fundamentos utilizados no Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

8. DA REMESSA NECESSÁRIA. Nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

9. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0850747-94.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – In casu, na Ação Previdenciária ajuizada pelos apelados, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de pensão por morte em favor dos recorridos até completarem 21 (vinte e um) anos de idade, em razão do falecimento da Sra. Ester Cunha Navarro, avó e responsável pela guarda dos apelados, que era servidora aposentada do Estado do Pará;

2 -O óbito da avó dos apelados ocorreu no dia 12 de março de 2014, época em que vigorava a Lei Complementar

Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos. Entretanto, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei nº 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade;

3

- A jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21(vinte e um) anos de idade, conforme previsto na referida Lei nº 8.213/1991;

4 - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005204-17.2014.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021 )

Diante disso, merece provimento apenas parcial o Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV,
devendo ser reformado o decisum a quo, reconhecendo o direito da autora em receber pensão por morte de seu pai até que complete 21 anos de idade, bem como receber valores retroativos, contados da data da supressão do benefício até a data do seu 21º aniversário, incidentes juros e correção monetária

Posto isto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, reconhecendo o direito da autora até o advento dos seus 21 anos de idade, assim como, as parcelas retroativas que lhe são devidas, tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024